Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715968-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARKJACAREPAGUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., MULTIPLAN JACAREPAGUA I LTDA. AGRAVADO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, DENISE ALVARENGA CARDOSO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PARKJACAREPAGUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e MULTIPLAN JACAREPAGUA I LTDA. contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, determinou a emenda da inicial: ID 222685222 (16/01/2025): “Emende-se a petição inicial para juntar aos autos: a) procuração que conferiu poderes aos subscritores da procuração de id. 221981916, em nome da CCISA05 INCORPORADORA LTDA., para outorgá-los aos seus patronos; b) comprovantes de pagamentos dos boletos referentes aos valores cobrados a título de FUNDO DE PROMOÇÃO/ENERGIA ELÉTRICA/ENCARGO COMUM/AR CONDICIONADO/IPTU que menciona, a fim de que seja possível aferir a liquidez da obrigação. Caso contrário, os valores correspondentes deverão ser decotados da pretensão executória, sendo ainda facultada, caso seja do interesse do credor, a conversão para ação de conhecimento. Retifique-se ainda, a planilha do débito, decotando os honorários. Ademais, os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Por fim, venha aos autos comprovante de recolhimento de custas iniciais. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial/cancelamento da distribuição. Intime-se.” ID 230047382 (25/03/2025)“I. Trata-se de embargos de declaração de id. 224285027 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 222685222. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Ressalte-se que nos termos do artigo 827, caput, do Código de Processo Civil (CPC), os honorários sucumbenciais na execução de títulos extrajudiciais devem ser fixados em 10% do valor do débito, independentemente de qualquer estipulação contratual entre as partes. Essa previsão tem caráter cogente e visa a assegurar remuneração ao advogado, garantindo previsibilidade e segurança jurídica. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. II. Considerando que a emenda à petição inicial (id. 225930911) foi apresentada como peça única substitutiva, promovo a exclusão dos documentos que acompanharam a petição inicial de id. 221981915, bem como a inibição da visualização da referida peça, uma vez que, por se tratar de petição inicial, não é possível sua exclusão. Essa medida busca evitar o avolumamento de documentos, o tumulto processual no sistema PJe e possíveis prejuízos ao exercício da defesa pela parte executada. Por outro lado, a emenda não cumpriu integralmente a determinação de id. 222685222. Embora tenham sido apresentados a guia de pagamento do IPTU e os boletos relativos aos rateios de débitos comuns, não foram juntados os comprovantes de pagamento dos valores cobrados a título de ENERGIA ELÉTRICA, ENCARGO COMUM, AR-CONDICIONADO e IPTU mencionados. Esses documentos são indispensáveis para a aferição da liquidez da obrigação. Diante disso, concedo o prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para cumprimento integral da determinação. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, os valores não comprovados deverão ser decotados da pretensão executória. Caso seja do interesse do credor, poderá ser requerida a conversão para ação de conhecimento. Intimem-se.” Prima facie, extrai-se do presente agravo de instrumento que a parte recorrente colima, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, o provimento do recurso de modo que “seja reformada a r. decisão agravada, com vistas (i) ao recebimento da emenda à inicial de ID. 225930912, eis que atende os requisitos legais para ajuizamento de execução de título extrajudicial nos termos do art. 784, VIII, do CPC, bem como (ii) ao reconhecimento da regularidade da cobrança dos honorários advocatícios contratuais incluídos no débito, no percentual de 20% (vinte por cento) previsto nas Normas Gerais, que são parte integrante do contrato de locação, bem como da possibilidade de sua cumulação com os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) fixados pelo MM. Juízo a quo.” Contudo, deflui-se do(s) supratranscrito(s) pronunciamento(s) jurisdicional(is) que, conquanto denominado de decisão, não veicula conteúdo efetivamente decisório. O Juízo a quo, imbuído do dever de cooperação e saneamento e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 6o, 9o, 139, etc.), facultou à parte exequente a juntada de documentos reputados relevantes ao processamento do feito, de acordo com o entendimento e as formalidades legais aplicáveis à espécie, sem qualquer pronunciamento acerca de recebimento ou não da exordial. Portanto, não se amoldando ao conceito de decisão interlocutória estabelecido no art. 203, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente estão elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) O art. 1.001 do CPC, por sua vez, disciplina que “[d]os despachos não cabe recurso.” Convém evidenciar, no ensejo, que os pronunciamentos combatidos neste agravo de instrumento contêm ordem de emenda, e acerca deste tema a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça assim orienta: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO IRRECORRÍVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. INEFICÁCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco Itaú Unibanco Holding S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, fundamentada no artigo 932, III, do CPC, por se tratar de decisão que determinou a emenda da petição inicial, insuscetível de agravo, conforme artigo 331 do CPC. O agravante sustenta que a exigência de emenda decorreu de erro de julgamento, pois a comprovação da mora não demanda o efetivo recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço informado no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação para emenda da petição inicial configura decisão interlocutória passível de agravo de instrumento ou se se trata de mero despacho irrecorrível; e (ii) estabelecer se a constituição em mora do devedor fiduciário exige a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação para emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, configura mero despacho irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC, devendo eventuais irresignações serem apresentadas em preliminar de apelação, conforme o artigo 331 do CPC. 4. O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica na hipótese. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.987.884/MA) consolidou o entendimento de que decisões que determinam a emenda da inicial não são passíveis de agravo de instrumento. 6. A constituição em mora do devedor fiduciário exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo ineficaz a comunicação enviada a endereço divergente, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 7. No caso concreto, a notificação enviada retornou com a justificativa de "endereço insuficiente", sendo que o endereço utilizado divergia daquele informado no contrato, o que inviabiliza a comprovação válida da mora. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 1.021, § 4o; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988. (Acórdão 1982454, 0701930-69.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA AO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial. Questiona-se a presença, ou não, de conteúdo decisório passível de impugnação, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O recurso interposto não preenche os requisitos do artigo 1.015 do CPC, que estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade desse rol em situações excepcionais, a decisão impugnada no caso em apreço não configura ato decisório, mas sim mero despacho de expediente que determina a emenda da inicial. Assim, não há urgência ou caráter decisório que justifique o cabimento do agravo de instrumento. Além disso, o princípio do duplo grau de jurisdição impede que questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau sejam objeto de revisão por instância superior. IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e não provido, por não apresentar argumentos capazes de modificar a decisão monocrática. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. (Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1 - Agravo interno. Decisão do Relator que não admite agravo de instrumento. Emenda à inicial. Ato sem conteúdo decisório. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O provimento judicial que determina a emenda à petição inicial não tem cunho decisório, razão pela qual contra ele não se admite agravo de instrumento. Na forma do art. 1021, § 4o., do CPC, impõe-se multa ao agravante no valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa. 2 - Agravo interno conhecido e desprovido. ic (Acórdão 1861305, 07000902420248079000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1856708, 07073551420248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE EMENDA. RECURSO INCABÍVEL. 1. A determinação de emenda tem natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso. 2. A análise da legitimidade para promover a demanda de origem não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra à ordem de emenda. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1844505, 07364745420238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE DEMONSTRE A PLAUSIBILIDADE NO CABIMENTO DO RECURSO À BAILA, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas no artigo de lei acima transladado e no art. 1.001 do CPC, e com os vetores orientativos emanados dos precedentes supramencionados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado e/ou no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator